Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-67.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DA INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. GRAU MÁXIMO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sendo imprescindível a produção de prova absoluta, inconteste, de que estão presentes as circunstâncias pertinentes para o reconhecimento da aludida excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso. 3. Recomendável a aplicação da medida mais gravosa, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional mas também porque nenhuma outra medida surtirá o efeito ressocializador/educador necessário para que o representado perceba a gravidade e as consequências da sua conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.